Tribunal: STF
Processo: Rcl 51593
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por José Amarildo Gomes Gondim, em face de ato do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Manaus, nos autos do Processo 0000469-02.2020.5.11.0006.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 35.381,75 (trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), sob condição suspensiva de exigibilidade, com fundamento no art. 791-A, § 4º, da CLT. 



    Nesses termos, narra o seguinte:



    “O reclamante propôs ação trabalhista em face da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, distribuída para a 6ª Vara do Trabalho de Manaus, processo n. 0000469-02.2020.5.11.0006. 



    Após regular trâmite processual, o juízo substituto proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos. 



    Embora tenha deferido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, aplicou o art. 791-A, § 4º da CLT, possibilitando o desconto de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 35.381,75 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e um real e setenta e cinco centavos), sobre as verbas alimentares eventualmente auferidas naquele ou em outros processos movidos pelo reclamante. 



    Na sequência, a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A requereu ao juízo da 6ª Vara do Trabalho de Manaus a expedição de ofício ao juízo da 4ª Vara do Trabalho de Manaus, para que, nos autos do processo n. 0000529-15.2019.5.11.0004, providenciasse a retenção do valor dos honorários sucumbenciais sobre crédito do reclamante atualmente em fase de execução naqueles autos, em que também figura como parte contrária a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. 



    Também peticionou diretamente no juízo da 4ª Vara do Trabalho de Manaus e requereu a retenção dos valores.



     Ambos os juízos não se pronunciaram sobre o pedido, sendo que o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Manaus determinou que se aguardasse o decurso do prazo recursal e o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Manaus afirmou não ser o momento oportuno para apreciar o pedido, determinando que a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A efetuasse o pagamento da execução naqueles autos no prazo de 48 horas, conforme determina o rito executório processual trabalhista. 



    Evidente que após o depósito judicial, a AZUL LINHAS AÉREAS irá renovar o pedido de retenção, com base em sentença que aplicou norma declarada inconstitucional. 



    Sem dúvidas, a sentença violou entendimento firmado por este STF na ADI 5766/DF, que declarou inconstitucional, dentre outros, o art. 791-A, § 4º da CLT, motivando o ingresso da presente reclamação constitucional, a fim de preservar a autoridade da decisão do Tribunal”. (eDOC 1, pp. 1-2) 



    Diante disso, assevera que o Juízo reclamado “em contraposição ao decidido na citada ADI 5766/DF, e embora tenha deferido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Manaus proferiu sentença aplicando o art. 791-A, § 4º da CLT, possibilitando a desconto de honorários sucumbenciais das suas verbas eventualmente auferidas neste ou em outros processos”. (eDOC 1, p. 3)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, determinando-se que não haja quaisquer descontos de honorários sucumbenciais sobre eventual verbas deferidas ao reclamante.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)



    Citada, a beneficiária Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A apresentou contestação, consoante eDOC 22.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.766/DF. CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA CONFIGURADA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao deferir os benefícios da gratuidade judiciária ao reclamante e condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob condição suspensiva de exigibilidade, não observou a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.766/DF, pelo qual se declarou inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido”. (eDOC 27)



    É o relatório. 



    Decido.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Inicialmente, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o então objetivo de inibir supostas lides temerárias, inseriu na CLT, dentre outros, o artigo 791-A, o qual possui a seguinte redação: 



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 



    § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar de prestação do serviço; I



    II - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em Sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (Pendente de publicação - Grifei)



    No caso, verifico que o Juízo reclamado, em que pese o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, condenou o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, em face da sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade. Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



     “DA JUSTIÇA GRATUITA 



    Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao reclamante, em que pese a impugnação da reclamada, eis que preenchidos os requisitos do art. 706, § 3º, da CLT. Registre-se que não há nos autos comprovação de que atualmente o reclamante perceba remuneração superior a 40% do valor máximo dos benefícios da Previdência Social. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    Levando em conta que os pedidos formulados na presente ação foram julgados totalmente improcedentes e, tendo em vista a determinação legal contida no artigo 791-A da CLT, ordeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, em face da sucumbência, no importe de 10% do valor da causa, ao patrono da reclamada, somando a importância de R$ 35.381,75, em observância aos critérios estabelecidos em lei. 



    Considerando que, diante da improcedência dos pedidos exordiais, o reclamante não auferiu qualquer crédito neste processo e não havendo notícia de que tenha auferido valores em outro processo, fica a presente condenação em honorários advocatícios sob condição suspensiva de exigibilidade, só se podendo proceder a execução caso o causídico credor dos honorários comprove que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, o que deve ocorrer no prazo máximo de dois anos após o trânsito em julgado da presente decisão, conforme artigo 791-A, § 4º, da CLT.



    III – CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por JOSÉ AMARILDO GOMES GONDIM ajuizou reclamação trabalhista em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A decido REJEITAR a preliminar de inépcia inicial, ACOLHER a prejudicial para considerar prescritos os créditos anteriores a 04/06/2015, extinguindo-se a ação, neste particular, nos termos do artigo 487, II, do CPC e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 



    Defiro o benefício da gratuidade judiciária ao autor. Honorários advocatícios pelo reclamante, em favor do patrono da reclamada, no importe de R$ 35.381,75, sob condição suspensiva de exigibilidade”. (eDOC 5, pp. 13-14 - Grifei) 



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao fixar honorários de sucumbência em favor do advogado da então reclamada, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao apresentar parecer com o seguinte teor:



    “(...) a possibilidade da condenação, pela Justiça do Trabalho, de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que suspensa a sua exigibilidade, restou afastada no julgamento do paradigma invocado, haja vista que o STF, quando do julgamento da ADI 5.677/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, que previa tal possibilidade. 



    Outrossim, o ato reclamado foi proferido em 21.1.2022,5 portanto, em data posterior à publicação da ata de julgamento do paradigma invocado, qual seja, 4.11.2021, o que atrai a observância do que restou decidido pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada, pela Suprema Corte, no paradigma de controle”. (eDOC 27)



     



    Ora, a reclamação tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.



    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:



    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    Assim, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0000469-02.2020.5.11.0006 em trâmite no Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Manaus, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADI 5.766/DF. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente